Tribunal: TJDFT
Processo: 0707573-68.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Consoante o artigo 15, inciso II, da Lei no 5.474/1966, a duplicata não aceita consiste em título executivo extrajudicial quando atender aos seguintes requisitos: (i) tenha sido protestada; (ii) esteja acompanhada de comprovante de entrega e recebimento da mercadoria; e (iii) que o sacado não tenha recusado o aceite.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a duplicata sem aceite, ainda que virtual, mas devidamente protestada e acompanhada dos documentos comprobatórios da entrega das mercadorias, constitui título idôneo para respaldar o processo de execução. Precedentes.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.